Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743620-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA DOS SANTOS E SILVA, B. F. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 77059333), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 249918891, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que nos autos da ação cominatória com pedido de tutela de urgência e indenização por danos materiais e morais, de no 0717535-92.2025.8.07.0020 ajuizada por F. D. S. E S., por si e representando seu filho menor B. F. D. S., ora agravante, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA, ora agravadas, indeferiu os pedidos (ID 245762778, dos autos originais) de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação revisional de contrato de plano de saúde ajuizada por F. D. S. E S., por si e representando seu filho menor,em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS, na qual pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência, a fim de obrigar as requeridas a “afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2023, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$1.495,96 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS”. Sucessivamente, que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos até junho deste ano (R$2.311,77), anteriores ao último reajuste, até a data do julgamento da presente lide, sob pena de que os Autores não consigam adimplir com as mensalidades e manter a vigência do plano e consequentemente de seu imprescindível tratamento. É o relato do necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em julgamento, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. O art. 16, no inciso XI, da Lei 9.656/98 prevê a possibilidade de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias desde que os critérios constem no contrato de forma expressa e clara. Em adição, consta no contrato de adesão, que se trata de plano de assistência à saúde coletivo por adesão. Portanto, há permissão legal para que ocorram os reajustes decorrentes de revisão periódica da contraprestação, sendo que, nos planos individuais, o acréscimo depende de prévia autorização da ANS, sendo dispensada em relação aos planos coletivos, como na hipótese dos autos. Assim, qualquer intervenção judicial, neste momento processual, para modificar os termos inicialmente contratados ou autorizar pagamento de modo diverso do pactuado e/ou suspender a exigibilidade das prestações devidas pela parte autora, especialmente no âmbito de tutela de urgência e sem oitiva da parte contrária, teria como fundamento critérios estritamente subjetivos do agente julgador, podendo afetar indevidamente a segurança jurídica de relações contratuais pré-estabelecidas e, a princípio, lícitas (art. 5o, XXXVI, CF). Esclareço, contudo, que se trata de análise em sede de juízo preliminar, revelando-se necessária a formação do contraditório, de modo a ser analisado, também, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Sobre o assunto, confiram-se julgados do TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano, ausente o primeiro requisito, incabível a concessão da antecipação de tutela pretendida. 2. O plano de saúde coletivo por adesão pode reajustar a mensalidade dos seus beneficiários, desde que observe determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. A manutenção da decisão agravada, até a melhor elucidação da questão no decorrer do processo, é medida que se impõe, pois o processo de origem encontra-se ainda em fase incipiente, pendente de instrução, não sendo possível aferir com segurança a alegada ilegitimidade dos reajustes financeiros perpetrados no plano de saúde da Agravante. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1263645, 07034902220208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. VÍNCULAÇÃO AOS ÍNDICES DA ANS. INCABÍVEL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AUTORA. NÃO VERIFICADA. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência a fim de compelir as agravadas a adequarem a mensalidade do plano de saúde, em conformidade com os índices de reajustes exarados pela ANS. 2.O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no artigo 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano. 3. In casu, não restou evidenciada a probabilidade do direito da agravante, porquanto o plano de saúde coletivo possui regramento distinto da modalidade individual, não estando os reajustes anuais limitados aos índices estipulados pela Agência Nacional de Saúde. 4. Em exame perfunctório realizado em sede de agravo de instrumento, não há como se verificar eventual abusividade dos reajustes aplicados pela operadora de saúde, fazendo-se necessária a instauração do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257092, 07043788820208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, demandando a questão a instauração do contraditório, não vejo presente a probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual a tutela de urgência deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite(m)-se a(s) parte(s) ré(s) para apresentação de resposta. Intime-se a parte autora da presente decisão. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que o contrato se configura como um "falso coletivo", pois beneficia apenas seu núcleo familiar, composto por duas vidas. Sob esse fundamento, defendem que os reajustes deveriam observar os limites anuais estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, e não os índices aplicados unilateralmente pelas operadoras, os quais, segundo afirmam, carecem de demonstração atuarial e violam o dever de transparência. O perigo de dano é fundamentado na necessidade de tratamento contínuo e multidisciplinar do menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), cuja continuidade estaria em risco devido ao elevado custo da mensalidade. Postulam a reforma da decisão para que a prestação seja reduzida para R$ 1.495,96, conforme os cálculos baseados nos índices da ANS, ou, alternativamente, para que seja suspensa a aplicação de novos aumentos até o desfecho do processo principal. Preparo regular (ID 77060379) da primeira agravante, o segundo isento de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de concessão de tutela de urgência. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, a tese do "falso coletivo" (duas vidas familiares), que exige a aplicação dos índices da ANS para planos individuais. A nulidade e abusividade dos reajustes (sinistralidade/VCMH) também é suscitada devido à ausência de comprovação atuarial e violação do dever de informação, conforme o CDC. O risco de dano grave (perigo de dano) é fundamentado na vulnerabilidade do menor, que tem TEA e cujo tratamento contínuo é ameaçado pela onerosidade excessiva das cobranças. O pedido de antecipação da tutela recursal é para que seja aplicado o índice da ANS, reduzindo a mensalidade para R$ 1.495,96, ou, sucessivamente, que seja mantido o valor de R$ 2.311,77 (anterior ao último reajuste) até o julgamento final, autorizando o depósito judicial. A r. decisão indeferiu a tutela de urgência por não verificar a presença dos requisitos do Art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito. O juízo singular fundamentou que o contrato é um plano de assistência à saúde coletivo por adesão, modalidade em que o reajuste periódico é legalmente permitido (Art. 16, XI, Lei 9.656/98) e dispensa a prévia autorização da ANS, ao contrário dos planos individuais. A magistrada considerou que a intervenção judicial para modificar termos contratuais em juízo preliminar e sem a oitiva da parte contrária poderia afetar indevidamente a segurança jurídica. Desta forma, a decisão apontou que a questão demandava a instauração do contraditório para análise do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. A tese foi corroborada pela citação de precedentes do TJDFT que afirmam ser incabível a vinculação de reajustes de planos coletivos aos índices da ANS em sede de cognição sumária. Decido. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). No caso concreto, a controvérsia cinge-se à legalidade do reajuste aplicado sobre as mensalidades de plano de saúde coletivo e a condição do plano “falso coletivo”, o qual, segundo os agravantes, teria se revelado desproporcional e excessivo, acarretando desequilíbrio contratual. Todavia, importa salientar que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o regime jurídico dos planos de saúde coletivos difere daquele aplicável aos planos individuais ou familiares, sendo-lhes conferida maior liberdade para fixação dos reajustes, desde que observados critérios objetivos, transparência e equilíbrio contratual, nos termos do art. 16, VII, “c”, da Lei no 9.656/98. Os índices de reajuste divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) referem-se exclusivamente aos planos individuais e familiares, não se aplicando, portanto, de forma automática aos contratos coletivos, cuja precificação depende das peculiaridades do grupo segurado e da variação dos custos assistenciais correspondentes. Assim, eventual comparação entre percentuais deve ser analisada com cautela e à luz das particularidades contratuais e atuariais. Nesse contexto, a aferição da condição do "falso coletivo" e da eventual abusividade do reajuste impugnado demandam a devida dilação probatória, porquanto se faz necessário apurar, mediante contraditório e produção de provas técnicas, se o percentual aplicado encontra respaldo em fundamentos econômicos e atuariais idôneos. Não é possível, portanto, reconhecer de plano a probabilidade do direito alegado com base apenas em juízo perfunctório, próprio desta fase de cognição sumária. Ressalte-se que a intervenção do Poder Judiciário em relações contratuais dessa natureza deve ser excepcional e residual, reservada às hipóteses em que reste evidenciada manifesta desproporção ou abusividade, destituída de justificativa fática ou técnica plausível. No caso, a ausência de elementos suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a inadequação do reajuste e a necessidade de dilação probatória impede o deferimento da tutela de urgência de natureza satisfativa. Em mesmo sentido, Ementa: Direito civil e consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde coletivo. Reajuste abusivo das mensalidades. Necessidade de dilação probatória. Requisitos para tutela de urgência não configurados. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada visando o afastamento imediato dos reajustes anuais aplicados ao plano de saúde coletivo, classificados como abusivos pelo agravante, solicitando substituição pelos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se é possível conceder tutela de urgência para afastar imediatamente reajustes anuais aplicados por operadora de plano de saúde coletivo por adesão, com base em alegação de abusividade. III. Razões de decidir 3. Para concessão de tutela de urgência é imprescindível que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 4. O fato de as operadoras de planos de saúde poderem aumentar a mensalidade dos planos coletivos com índices superiores ao fixado para os planos individuais não autoriza que esse aumento seja desarrazoado, ferindo o equilíbrio contratual e onerando excessivamente o consumidor. 5. Contudo, para se verificar eventual ilegalidade do reajuste, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 6. Assim, não se pode, com base em análise perfunctória dos autos, conceder a tutela de urgência, de natureza satisfativa, sem a presença de elementos que permitam formar uma convicção, nessa fase de summaria cognitio, no tocante às razões invocadas para se revisar o valor da prestação. 7. Não configurada a probabilidade do direito alegado, deve ser mantido o indeferimento da tutela antecipada. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0729536-77.2022.8.07.0000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. em 13.04.2023. (Acórdão 2045728, 0727816-70.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte apresenta as razões de fato e de direito que justificam o pedido de reforma da decisão impugnada, atendendo ao disposto no art. 1.016, III, do CPC/15. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 3. Os índices disponibilizados pela ANS sobre a variação de custo referente à pessoa natural dizem respeito apenas aos reajustes em planos de saúde individuais ou familiares, não podendo ser aplicados aos planos coletivos. Precedentes. 4. A análise quanto à abusividade dos reajustes perpetrados pela Ré/Agravada demanda a devida instrução processual, circunstância que impede o reconhecimento de plano da probabilidade do direito. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2006464, 0706732-13.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NO ALEGADO REAJUSTE DE 100% (CEM POR CENTO). CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que define o Superior Tribunal de Justiça, o contrato ao qual aderiram os agravantes é de plano de saúde coletivo por adesão conforme a alínea “c” do inciso VII do artigo 16 da Lei Federal 9.656/98, cujo regime de reajustes das mensalidades é diferente dos planos individuais e familiares 2. O contrato de plano de saúde coletivo em discussão sujeita-se aos preceitos da Lei 9.656/98 quanto à apresentação dos critérios de reajuste das mensalidades; tendo sido previstos critérios objetivos e de fácil aferição, intervenção do Judiciário no preço das mensalidades que deve, por isto, ser residual, reservada às hipóteses de manifesta discrepância e/ou abusividade nos índices, carentes de qualquer justificativa fática ou técnica. 3. Inviável, à vista do que se tem, a análise dos critérios utilizados no alegado reajuste de 100% do plano de saúde dos agravantes, sendo necessário, como bem pontuado na decisão agravada, que se estabeleça o contraditório a fim de que sejam apurados o equilíbrio contratual e eventuais abusos no reajuste por parte do plano de saúde. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1856936, 0701820-07.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 15/05/2024.) O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Dessa forma, ausente a probabilidade do direito invocado, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela, devendo o mérito da controvérsia ser oportunamente apreciado após a adequada instrução do feito. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça em questões semelhantes (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.